Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009505-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provisória, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), VITORIA GABRIELA COSTA OHLAND - CPF: 046.380.641-75 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA FUNDADA NA LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE -

ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar Municipal de Santo Antônio do Leverger no 876/2005, fixar, como termo final do benefício previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil (18 anos de idade), com o advento da Lei no 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
VITORIA GABRIELA COSTA OHLAND
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Previdenciária no
1015899-17.2020.8.11.0041
, movida em desfavor do Município de Santo do Leverger, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado no restabelecimento da pensão por morte, por ter atingido a maioridade civil.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que é filha da servidora efetiva no cargo de professora do município de Santo Antônio do Leverger -MT, Sra. Catarina Glória de Moraes Costa, e vivia sob a dependência desta até o falecimento, ocorrido em 01/05/2016.

Argumenta que

em decorrência do óbito da sua genitora, foi-lhe concedido o benefício de pensão por morte, através do processo administrativo no 2016.07.00030P, concluído com o Ato da Portaria no 150/GP/2016.

Aduz que, em dezembro de 2019, o benefício de pensão cessou tendo em vista ter completado 18 (dezoito) anos de idade, nos termos da Lei Municipal no
876/2005
.

Ressalta que ao caso deve aplicar a Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, que determina que para concessão da pensão deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.

Assevera que se encontram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano / risco ao resultado útil do processo, para fins de concessão da tutela de urgência.

Afirma que o risco de dano irreparável ao direito da autora, em se tratando de verba alimentar, sobrepõe-se ao perigo de irreversibilidade da medida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja mantido o benefício de pensão por morte.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, sendo determinado a restabelecimento do benefício de pensão por morte à Agravante (ID 41590474).

O Agravado apresentou contrarrazões de ID 45157955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a pensão por morte cessou por ter a Agravante atingido a maioridade civil, nos termos da Lei 876/GP/2005, de 15 de Setembro de 2005, norma que Reestrutura o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Santo Antônio de Leverger (PREVI-LEVERGER).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Lei Federal n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
dispõe em seu art. 5o que é vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

E, conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).

Destaco:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

Diante dessas considerações, em análise perfunctória, conclui-se que Lei n. 9.171/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do município de Santo Antônio do Leverger, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO. COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3.
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019 - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR NÃO CONCEDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO — CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE — TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/91 – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
(TJMT, AGIN 1000155-47.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/10/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – MAIORIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – DEMONSTRADOS

– LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – ORIENTAÇÃO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante a Lei Complementar Municipal de Várzea Grande no 2.719/2004 fixar, como termo final do beneficio previdenciário, a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717/1998 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.
(TJMT, RAI 1003506-28.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)

Sendo assim, deve ser afastada a aplicação da lei local, quando o limite temporal do benefício de pensão por morte para adequá-la à Lei Federal no 8.213/91, art. 77, §1o, b - que prevê o benefício até os 21 anos.

Com essas considerações,
PROVEJO
o Agravo de Instrumento, para determinar ao agravante que restabeleça o benefício previdenciário de Pensão por Morte à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020